Tribunal: TJSP
Processo: 2184355-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Plano de saúde – Decisão que deferiu a tutela para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde ao autor e à sua dependente, nos mesmos moldes e valores do anteriormente vigente, ficando a cargo do autor o pagamento integral da mensalidade – Inconformismo da ré – Não acolhimento – Autor aposentado, contribuinte há mais de dez anos, que foi dispensado sem justa causa

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Plano de saúde – Decisão que deferiu a tutela para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde ao autor e à sua dependente, nos mesmos moldes e valores do anteriormente vigente, ficando a cargo do autor o pagamento integral da mensalidade – Inconformismo da ré – Não acolhimento – Autor aposentado, contribuinte há mais de dez anos, que foi dispensado sem justa causa da ex-empregadora estipulante – Direito do ex-funcionário de ter mantida sua cobertura, nas mesmas condições assistenciais da ativa, que se fundamenta no art. 31 da Lei 9.656/98, certo que contribuiu para o plano, sendo irrelevante o fato de haver se aposentado perante o INSS antes da rescisão do contrato de trabalho – Evidenciada a probabilidade do direito invocado, bem como o fundado receio de dano – Atendidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184355-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante SÃO
LUCAS SAUDE, é agravado JOSÉ CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184355-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 46281
AGRV.No: 2184355-19.2020.8.26.0000
COMARCA: AMERICANA
AGTE. : SÃO LUCAS SAÚDE
AGDO. : JOSÉ CARLOS DA SILVA
JUIZ : FABIANA CALIL CANFOUR DE ALMEIDA
TUTELA PROVISÓRIA Plano de saúde Decisão que
deferiu a tutela para determinar que a ré restabeleça o plano
de saúde ao autor e à sua dependente, nos mesmos moldes e
valores do anteriormente vigente, ficando a cargo do autor o
pagamento integral da mensalidade Inconformismo da ré
Não acolhimento Autor aposentado, contribuinte há mais
de dez anos, que foi dispensado sem justa causa da ex-
empregadora estipulante Direito do ex-funcionário de ter
mantida sua cobertura, nas mesmas condições assistenciais
da ativa, que se fundamenta no art. 31 da Lei 9.656/98, certo
que contribuiu para o plano, sendo irrelevante o fato de
haver se aposentado perante o INSS antes da rescisão do
contrato de trabalho
Evidenciada a probabilidade do
direito invocado, bem como o fundado receio de dano
Atendidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo
Civil Decisão mantida Recurso desprovido
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que, nos autos de ação de
obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, para
determinar que a ré restabeleça o plano de saúde ao autor
e à sua dependente, nos mesmos moldes e valores do
anteriormente vigente, ficando a cargo do autor o
pagamento integral da mensalidade.
Recorre a ré, sustentando, em síntese, que
não faz jus à continuidade do contrato de plano de saúde,
pois esses se limitam aos empregados. Afirma que o autor
não preenche os requisitos para a aplicação do art. 31 da
Lei 9.656/98.
Efeito suspensivo indeferido (fls. 12).
Recurso processado sem resposta (fls. 25).
É o relatório.
Verifica-se que o autor agravante foi
admitida como empregado da empresa AUTOVIAÇÃO OURO VERDE
LTDA em 23.07.1996 (fls. 14), aposentou-se perante o INSS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184355-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
em 24.01.2014 (fl. 20), mas somente foi dispensado pelo
empregador em 25.05.2020 (fls. 18), ocasião em que
declarou seu interesse de ser mantido como beneficiário
do plano, nas mesmas condições da ativa, o que lhe foi
negado.
Pois bem, ao menos em cognição sumária, o
contexto fático descrito afirma o direito do autor de
manutenção nos termos do art. 31 da Lei no. 9.656/98.
Como já é pacífico, irrelevante o fato de que o
demandante tenha continuado a trabalhar como aposentado.
O fato de ter sido posteriormente dispensado sem justa
causa não retira dele o direito afirmado acima. Neste
sentido: “É tranquilo o entendimento de que o fato de o
empregado aposentado continuar a trabalhar não afasta a
incidência do benefício consagrado no art. 31 da Lei
9.656/98” (Apelação 1016436-18.2017.8.26.0100, 1a Câmara
de Direito Privado, rel. Enéas Costa Garcia, j. em
26.03.2019).
Nessa esteira, ao contrário do argumentado
no recurso, irrelevante o fato de ser o plano de saúde
coletivo e limitado aos empregados, pois incontroversa a
existência de efetiva contribuição por parte de JOSÉ
CARLOS no custeio do plano, não se limitando ela à
coparticipação
(fls.
16/17),
razão pela qual, a princípio, evidenciada a probabilidade do direito invocado.
O receio de dano, por sua vez, é inerente
à própria situação de desamparo na qual foi colocada o
recorrido depois do cancelamento do seu plano, agravada
pelo óbice à continuidade de tratamentos de saúde ao qual
estava se submetendo.
Assim sendo, imperiosa a manutenção do
deferimento da tutela provisória, para restabelecer o
plano de saúde da autora agravante, nas mesmas condições
outrora vigentes, ratificando-se integralmente a decisão
agravada.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
RUI CASCALDI
Relator